Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602925-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
03/06/2024
Número: 0602925-95.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 11/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DANIELLE FORBECI SUZUKI -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIELLE FORBECI SUZUKI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DANIELLE FORBECI SUZUKI (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43877305
03/06/2024
12:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.413

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602925-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANIELLE FORBECI SUZUKI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: DANIELLE FORBECI SUZUKI
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. REGISTRO
D E
R E C E I T A S
E S T I M Á V E I S .
RESPONSABILIDADE DE DOADOR E
DONATÁRIO. OMISSÃO DE RECEITAS
NA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A arrecadação de receitas estimáveis
deve ser objeto de registro na prestação de
contas do doador e do donatário, mas este
não é responsável pela omissão daquele.
No caso, o prestador, candidato beneficiário
de doação em recursos estimáveis
realizada pelo partido político, fez o devido
registro em sua prestação de contas, na
proporção do rateio de serviços e material
de propaganda, enquanto o partido doador
registrou apenas a integralidade da
despesa, paga em nome próprio, sem
Num. 43877305 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

discriminar as doações estimáveis aos
candidatos.

2. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à anotação
de ressalvas, em virtude da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Precedentes.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/05/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de DANIELLE FORBECI SUZUKI,
candidata a DEPUTADA FEDERAL, relativa às eleições de 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43124228); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43263243), com extrato apontado como receitas totais R$
117.395,64 das quais R$ 17.395,64 estimáveis em dinheiro e R$ 100.000,00 financeiras,
e como despesas totais contratadas R$ 99.461,76, com registro de R$ 538,24 em sobras
financeiras e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE n° 23.607/2019 (id. 43396659 e 43396661), não houve qualquer impugnação à
prestação de contas final (id. 43406033).

Levado à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em
consequência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43715007).

Num. 43877305 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

Intimada, a requerente apresentou retificação às contas (id.43725689), e
esclarecimentos diretamente nos autos (id. 43725480 e 43736531), com documentos,
sem alteração nos valores totais declarados.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43754235), manifestando-se pela aprovação com ressalvas,
indicando como inconsistências remanescentes ao descritas nos seus itens 6.1 (omissão
de receitas estimáveis), 6.2 (divergência entre o valor de despesa declarada e o
constante da nota fiscal eletrônica) e 11.3 (omissão de receitas na prestação de contas
parcial).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (id. 42763238).

Sem que houvesse qualquer diligência em aberto, o prestador manifestou-se
espontaneamente (id. 43782071).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

Num. 43877305 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

a) 6.1 (omissão de receitas estimáveis)

Em relação a esse apontamento, a prestadora manifestou-se apenas após a
emissão do parecer conclusivo e do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Alegou
que "as referidas informações foram devidamente apresentadas, não sendo responsável
pelas informações prestadas pelos doadores." (id. 43782071)

Pois bem.

Segundo a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 :
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
Num. 43877305 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas
ou aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor
individualizado, apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas
beneficiadas, na proporção do benefício auferido, exceto para as
doações estimáveis decorrentes de gastos partidários com honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
§ 6º Para fins do disposto no inciso II do § 4º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de imóvel para instalação de comitê de
campanha e realização de atividades de campanha eleitoral, compreendido
no valor da doação estimável o uso e/ou a locação do espaço, assim como as
despesas para sua manutenção, excetuadas as despesas com pessoal,
regulamentadas na forma do art. 41 desta Resolução;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção de materiais publicitários
que beneficiem duas ou mais campanhas eleitorais. [não destacado no
original]

Portanto, as doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos
não precisam ser comprovadas pelos beneficiários, mas tanto doador quanto donatário
devem registrar as operações nas suas respectivas prestações de contas, sob pena de
omitir dos eleitores, da Justiça Eleitoral e dos demais partícipes do pleito a possibilidade
de fiscalizar a existência dessas doações e a sua regularidade.

No caso, tal obrigação foi cumprida pela donatária, ora prestadora, mas não
pelo doador, o partido. Ao menos não integralmente, uma vez que, em consulta ao
D i v u l g a C a n d (<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/partido/2022/2040602022/PR/3/77/integra/
despesas> Acesso em 22/04/2024), verifica-se que o Partido registrou as doações
Num. 43877305 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

estimáveis como doações financeiras com ELEICAO 2022 DANIELLE FORBECI SUZUKI
DEPUTADO FEDERAL, embora tenha especificado as despesas estimáveis.

Verifica-se que as doações se referem a notas fiscais n. 271, no valor de R$
21.000,00, cujo objeto é "prestação de serviços de produção de material de mídia para
ser utilizada em propaganda eleitoral (...)", n. 6334, no valor de R$ 11.400,00, que tem por
objeto confecção de bottons para diversos candidatos, inclusive a prestadora, e n. 4, no
valor de R$ 41.311,48, em todas figurando como tomador dos serviços o Diretório
Estadual do Partido Social Democrático - PSD.

Assim, considerando que o apontamento em questão decorre de divergência
que não pode ser atribuída à ora prestadora, afasta-se a irregularidade no ponto.

b) 6.2 (divergência entre o valor de despesa declarada e o constante da
nota fiscal eletrônica)

Em consulta à base de dados da Prefeitura Municiapl de Curitiba
(<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/notacuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota?doc=216
32822000165&num=2092&cod=7Z07H20V> Acesso em 22/04/2024), verifica-se a
seguinte nota fiscal.

Num. 43877305 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

Assim, verifica-se que a divergência aponta por meio de circularização não
subsiste, uma vez que o registro de despesa efetuado pela prestadora corresponde ao
valor exato da nota fiscal.

Afasta-se a irregularidade no ponto.

c) 11.3 (omissão de receitas na prestação de contas parcial)

Num. 43877305 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

Quanto à irregularidade apontada, a prestadora alegou que "algumas
informações só foram disponibilizadas após a entrega da prestação de contas parcial,
notando a falta de informações, a candidata tratou de efetuar os devidos registros,
conciliações e efetuou o complemento das informações, não tendo nenhuma intenção de
omitir qualquer fato da Justiça Eleitoral" (id. 43725682).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos. A fim de manter a
segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral reproduziu o
entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia
ser relevada, caso os valores fossem
devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
Num. 43877305 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega
dos relatórios financeiros,não conduziria necessariamente à desaprovação das
contas. Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada
como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao
pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à
omissão de informações em prestações de contas parciais deve ser considerada
grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas. Desse modo,
entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr.,
DJE 15/06/2022, não
destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
Num. 43877305 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade
grave porque houve o recebimento de doação estimável anteriormente à data limite
para sua apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela
candidata, e tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata-se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos
eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não
informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019,
consiste de falha grave que compromete a transparência, controle e fiscalização das
contas, quando atinge-se percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao
total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas.

Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o lançamento dos
dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a receitas no total de R$ 1.385,00, que corresponde a 1,18% do
total de recursos arrecadados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com informações
incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a realidade da campanha, é vício que
não pode ser sanado após as eleições, em especial pela via das contas finais, e não
houve retificação das contas parciais pela prestadora.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade,
impondo dificuldades à fiscalização das contas mas, quando atinge percentual ínfimo das
Num. 43877305 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

contas, não possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

A única irregularidade remanescente alcança o montante de R$ 1.385,00,
valor absoluto alto, mas que equivale a 1,18% das receitas, muito aquém das balizas
fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
possibilitando a aprovação com ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Danielle Forbeci Suzuki, relativas às eleições 2022.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 43877305 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602925-95.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 DANIELLE
FORBECI SUZUKI DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: DANIELLE
FORBECI SUZUKI - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.05.2024

Num. 43877305 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2024 12:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060312010694100000042832910
Número do documento: 24060312010694100000042832910
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/06/2024 13:15:07